Tribunal: TJSP
Processo: 1000990-30.2024.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. RELAÇÃO DE CONSUMO ENVOLVENDO ENTIDADE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso oficial oriundo de sentença que declarou a inexigibilidade de débitos relativos a serviços de segurança digital contratados por ente público municipal, com condenação da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. RELAÇÃO DE CONSUMO ENVOLVENDO ENTIDADE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso oficial oriundo de sentença que declarou a inexigibilidade de débitos relativos a serviços de segurança digital contratados por ente público municipal, com condenação da prestadora de serviços ao pagamento de indenização por danos morais e das verbas sucumbenciais.
2. A controvérsia decorre de relação contratual de natureza privada, fundada na prestação de serviços de telecomunicação e segurança da informação, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e em dispositivos de direito privado. A presença de ente público na relação jurídica não descaracteriza a natureza privada da demanda, pois não há discussão sobre ato administrativo ou normas de direito público.
3. A jurisprudência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estabelece que a competência recursal é fixada em razão da matéria deduzida na inicial (ratione materiae), e não pela qualidade das partes (ratione personae).
4. A Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do TJSP, atribui em seu art. 5o, § 1o, competência às Subseções II e III da Seção de Direito Privado para julgamento de ações relativas à prestação de serviços regidas por normas de direito privado, ainda que figure pessoa jurídica de direito público no polo da relação processual.
5. Recurso não conhecido. Determinada a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Segunda ou Terceira Subseção de Direito Privado.